Tribunal: STF
Processo: RE 1528605
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS – PERSE. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTOS. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL: NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. PERSE. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RESPEITO À ANTERIORIDADE. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 1. Apelações interpostas por CLAREAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - EIRELI - ME e pela FAZENDA NACIONAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que, em ação mandamental, concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora: a) abstenha-se de exigir da parte impetrante a segregação das receitas previstas no art. 4º da IN 2.114/2022 até a data anterior à alteração do art. 4º da Lei n.º 14.148/21 pela Medida Provisória 1.147/2022; b) deixe de exigir a limitação temporal prevista no art. 4º, II, da IN 2.114/2022; c) observe a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, III, c, da Constituição Federal, em relação ao PIS, à COFINS e à CSLL, e a anterioridade anual prevista no art. 150, III, b, da Constituição Federal, nos termos do art. 150, §1º da CF em relação ao IRPJ. 2. Em se tratando de decisão parcialmente concessiva da segurança, caberia ao ente público, a seu critério, impugnar o capítulo que contrarie seus interesses em juízo. 3. No caso concreto, o ente fazendário se limita a repetir/transcrever trecho das informações sem, contudo, ponderar em que consistiria a pendência a ser sanada. Em verdade, a apelante não traz qualquer elemento que demonstre algum dos vícios que legitimem o manejo do recurso, limitando-se a instigar a rediscussão genérica de mérito, que sequer é aspecto central da demanda. 4. Também não prosperam os argumentos trazidos pelo contribuinte. 5. A Portaria ME 11.266/2022 excluiu cerca de 50 setores do benefício de aplicação da alíquota zero do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins pelo prazo de 60 meses, previsto na Lei nº 14.148/2021, em atendimento à MP 1147/2022, que estabeleceu que o benefício fiscal deverá se basear no resultado auferido pelas pessoas jurídicas cujas atividades estão relacionadas em ato do Ministério da Economia. 6. O estabelecimento de alíquota zero em alguns tributos difere da retirada da hipótese de incidência de fatos jurígenos que ordinariamente nela estariam, de modo que não pode ser enquadrado como isenção tributária, a afastar a aplicação do art. 178 do CTN. 7. Não se tratando de isenção, não haveria que se falar em impossibilidade de alteração por medida provisória (REsp n. 1.423.000/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 9/12/2021). 8. Como bem destacado pelo magistrado sentenciante, o restabelecimento da alíquota originária, não afasta a incidência da anterioridade, consideradas razões de segurança jurídica. Isso porque, se o ato normativo, mesmo que de forma indireta, majora a carga tributária do contribuinte, é obrigada a observância à anterioridade. 9. O próprio STF, quando do julgamento da ADI nº 4.661/DF-MC concluiu que o decreto editado pelo Poder Executivo aumentando a alíquota do IPI deve respeitar a regra da anterioridade nonagesimal, instituída pela EC nº 42/03, a corroborar tal entendimento. 10. Nesse sentido, tem-se que: i) o acolhimento do pleito estaria a depender da declaração de inconstitucionalidade do art. 4º da Lei nº 14.148/2021, com a redação dada pela MP 1147/2022; ii) os atos normativos do Poder Público gozam de presunção de constitucionalidade; iii) para modificação no regime de tributação, como também para a revogação de benefício fiscal a Constituição exige apenas a observância da anterioridade; iv) a observância da anterioridade é uma forma de assegurar o respeito aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa; v) inexiste direito adquirido a regime jurídico. 11. Apelações improvidas” (fls. 3-4, e-doc. 74).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 e as als. b e c do inc. III e o § 1º do art. 150 da Constituição da República.



    Assevera que “o Perse [Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos] foi instituído pela Lei nº 14.148/2021 com objetivo de dar apoio às empresas do setor de eventos e mitigar as perdas que elas obtiveram por conta da pandemia de covid-19” (fl. 12, e-doc. 110).



    Assinala que, “dando efeito ao comando do § 2º, o Ministério da Economia publicou a Portaria ME nº 7.163/2021” (fl. 12, e-doc. 110).



    Salienta que “tanto a Lei quanto as Portarias são claras em estabelecer que, para fins do Perse, o que importa são as atividades econômicas realizadas pelas empresas, como explicitado no § 1º do art. 2º da Lei nº 14.148/2021, nos §§ 1º e 2º do art. 1º da antiga Portaria ME nº 7.163/2021, e nos arts. 1º e 2º da atual Portaria ME nº11.266/2022” (fl. 13, e-doc. 110).



    Ressalta “que as alterações que foram promovidas pela Portaria ME nº 11.266/2022, especialmente a revogação de norma que diminuiu alíquota das contribuições não é considerada pela jurisprudência do STF como majoração, mas sim alteração de um benefício fiscal, de modo que não se submete à anterioridade nonagesimal ou anual, uma vez que se referem a tributos já existentes” (fl. 15, e-doc. 110).



    Argumenta que, “para respeitar o princípio constitucional da isonomia, é preciso que haja coerência decisória relativamente ao âmbito e ao escopo da norma aplicável: empresas do setor de eventos que obedeçam a legislação de regência. Neste sentido, violação da isonomia ocorreria se, por teratológica e risível hipótese, a RFB, em procedimento fiscalizatório, decidisse casuisticamente a matéria, ora permitindo o aproveitamento da redução das alíquotas, ora penalizando empresas por puro e mesquinho capricho, independentemente de tais empresas estarem todas cadastradas no Ministério do Turismo, agindo ao duvidoso sabor do arbítrio e ao arrepio do ordenamento” (fl. 17, e-doc. 110).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para o fim de que seja declarada a nulidade do r. acórdão recorrido por contrariar o artigo 93, IX da Constituição Federal ou, então, que seja denegada a segurança, sendo reconhecido que as alterações promovidas não se submetem à anterioridade nonagesimal ou anual” (fl. 18, e-doc. 110).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    4. Improcedente a alegação da recorrente de que “os v. acórdãos recorridos ofenderam a garantia de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX), na medida em que deixaram de reconhecer a necessidade de observância dos dispositivos invocados pela ora recorrente” (fl. 5, e-doc. 110).



    A alegação de nulidade do julgado por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Em julgamento pela sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AI n. 791.292-QO-RG, Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    5. Na espécie vertente, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região resolveu a controvérsia referente à observância da anterioridade anual e nonagesimal na revogação de benefício fiscal previsto na Lei n. 14.148/2021, pela qual se criou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – Perse, com os seguintes fundamentos:



    “(...) como bem destacado pelo magistrado sentenciante, o restabelecimento da alíquota originária não afasta a incidência da anterioridade, consideradas razões de segurança jurídica. 



    Isso porque, se o ato normativo, mesmo que de forma indireta, majora a carga tributária do contribuinte, é obrigada a observância à anterioridade. 



    O próprio STF, quando do julgamento da ADI nº 4.661/DF-MC concluiu que o decreto editado pelo Poder Executivo aumentando a alíquota do IPI deve respeitar a regra da anterioridade nonagesimal, instituída pela EC nº 42/03, a corroborar tal entendimento. 



    Dito isso, tem-se que: i) o acolhimento do pleito estaria a depender da declaração de inconstitucionalidade do art. 4º da Lei nº 14.148/2021, com a redação dada pela MP 1147/2022; ii) os atos normativos do Poder Público gozam de presunção de constitucionalidade; iii) para modificação no regime de tributação, como também para a revogação de benefício fiscal a Constituição exige apenas a observância da anterioridade; iv) a observância da anterioridade é uma forma de assegurar o respeito aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa; v) inexiste direito adquirido a regime jurídico” (fl. 2, e-doc. 74).



    Este Supremo Tribunal assentou que a revogação de benefícios ou incetivos fiscais que acarretem a majoração indireta de tributos, inclusive das contribuições sociais, devem observar os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, previstos nas als. b e c do inc. III do art. 150 da Constituição da República. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. PIS e COFINS. Alteração de coeficientes de redução de alíquota pelo Poder Executivo. Majoração indireta. Anterioridade nonagesimal. Observância. 1. A Corte possui o entendimento de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. 2. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (RE n. 1.081.068-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.3.2018).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PROGRAMA REINTEGRA. PIS E COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 2.325-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, esta Suprema Corte decidiu que a revogação de benefício fiscal, quando acarrete majoração indireta de tributos, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 983.821-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.4.2018).



    Sobre a revogação de benefício fiscal previsto na Lei 14.148/2021, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.508.638/SE, ressaltou que “o tribunal de origem [Tribunal Regional Federal da Quinta Região] não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de observar os princípios da anterioridade nonagesimal e anual (evidentemente, nas hipóteses em que um ou ambos os princípios são aplicáveis ao tributo discutido)” (DJe 30.8.2024). Na mesma linha é, por exemplo, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Cristiano Zanin, Relator, no Recurso Extraordinário n. 1.506.053/PE (DJe 14.11.2024).



    Como as alterações normativas propiciaram a ocorrência de majoração indireta de tributos federais, como atestado na origem, o acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser obrigatória a observância do princípio da anterioridade anual e nonagesimal na revogação do benefício fiscal referente ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – Perse.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora